Tribunal: CARF
Processo: 10880.927339/2014-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HELDO JORGE DOS SANTOS PEREIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-09

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.927339/2014-54
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-006.957 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
21 de setembro de 2023
Recorrente
MANSERV MONTAGEM E MANUTENCAO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Período de apuração: 01/07/2011 a 30/09/2011
PER/DCOMP. GLOSAS DE RETENÇÕES DE IRRF. AUSÊNCIA DE
IRRESIGNAÇÃO QUANTO ÀS GLOSAS.
Não combatendo o Manifestante as glosas de IRRF feitas pela autoridade
fiscalizadora, que comporiam o saldo negativo do IRPJ, deve-se negar
provimento ao recurso interposto.
COMPROVAÇÃO DE RETENÇÃO NA FONTE. DOCUMENTAÇÃO COM
LASTRO EM PROVA PRODUZIDA POR TERCEIROS.
Notas fiscais emitidas pelo próprio Recorrente com a indicação dos tributos a
serem retidos e a escrituração contábil das receitas delas decorrentes, por si
sós, não se prestam ao objetivo de comprovar o tributo tenha sido retido pela
fonte pagadora original, sendo imprescindível que o meio de prova tenha o
lastro em informações de terceiros, como os comprovantes de rendimentos, ou,
na falta destes, de documentação bancária lastreada na escrita fiscal que
demonstre que o contribuinte recebeu os valores das Notas Fiscais líquidos da
retenção.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade suscitada, e, no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário, nos
termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Wilson Kazumi Nakayama,
Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior, Marcelo Oliveira, Savio Salomao de Almeida Nobrega,
Miriam Costa Faccin (suplente convocado(a)), Paulo Henrique Silva Figueiredo (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.927339/2014-54
Fl. 6410
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-006.957 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.927339/2014-54

Ausente(s) o conselheiro(a) Maria Angelica Echer Ferreira Feijo, substituído(a) pelo(a)
conselheiro(a) Miran Costa Faccin.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra o Acórdão de Manifestação de
Inconformidade 11-49.579 – 4a Turma da DRJ/REC, que não reconheceu o direito creditório da
Recorrente, jugando improcedente a manifestação de inconformidade por ela manejada.
Assim restou ementado o Acórdão ora recorrido:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Período de apuração: 01/07/2011 a 30/09/2011
PER/DCOMP.
GLOSAS
DE
RETENÇÕES
DE
IRRF.
AUSÊNCIA
DE
IRRESIGNAÇÃO QUANTO ÀS GLOSAS.
Não combatendo o Manifestante as glosas de IRRF feitas pela autoridade fiscalizadora,
que comporiam o saldo negativo do IRPJ, deve-se negar provimento ao recurso
interposto.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido”
Por bem descrever o caso, adoto o relatório da DRJ:
“O contribuinte MANSERV MONTAGEM E MANUTENÇÃO LTDA, já qualificada
nestes autos, apresentou PER/Dcomps, com direito creditório oriundo do saldo negativo
da IRPJ do 3o trimestre de 2011, com compensações homologadas parcialmente, com a
motivação que segue (fl. 5.085):

Fl. 6411
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-006.957 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.927339/2014-54

Abaixo se registram as retenções que não foram confirmadas pela autoridade a quo (fls.
5.092 e 5.093):

Fl. 6412
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-006.957 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.927339/2014-54

Cientificado da decisão acima em 15/08/2014 (fl. 5.087), o contribuinte apresentou
manifestação de inconformidade em 12/09/2014 (fl. 2), trazendo os seguintes pontos
defensivos:
1. o posicionamento da DRF não guarida na lei, tendo em vista que as retenções foram
efetivadas e descontadas das respectivas notas fiscais de prestações de serviços, não
consistindo responsabilidade da recorrente o recolhimento desses tributos - dever do
tomador dos serviços -, nem tampouco sua comprovação, residindo sua obrigação na
declaração do valor dos serviços prestados, bem como na declaração dos respectivos
tributos retidos à Receita Federal do Brasil;
2. a decisão afronta o princípio da legalidade, pois criou para a Manifestante uma nova
obrigação não prevista em lei, qual seja, fiscalizar se o tomador dos serviços cumpriu
sua obrigação de recolher os valores retidos. Ademais, em nenhum momento a
legislação vinculou o direito a dedução dos valores retidos a confirmação de que os
mesmos foram recolhidos pelos tomadores, bem como não determina que a Recorrente
Fl. 6413
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-006.957 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.927339/2014-54

deveria fiscalizar o recolhimento antes de efetuar o abatimento, prerrogativa essa
exclusiva da Receita Federal do Brasil;
3. há verdadeiro bis in idem, pois o contribuinte sofreu a glosa do tributo devidamente
retido na fonte, e deverá pagá-los novamente;
4. o tomador dos serviços é o único responsável pelo recolhimento do valor retido na
fonte;
5. para confirmar o seu direito, além da DIPJ, a Manifestante está carreando aos autos
Livro razão analítico, Balancete contábil, SPED, DCTFs e Relatório de faturamento
com comprovação de pagamento e cópia das notas fiscais emitidas.”
Em apertada síntese, colacionamos excertos do voto da DRJ que bem resume a
questão (com nossos grifos):
“(...) Ora, é absolutamente desnecessário juntar milhares de notas fiscais, quando se vê
que a glosa montou valor tão modesto, representando 62 fontes pagadoras.
Caberia ao contribuinte, se não estivesse de posse do comprovante de rendimentos,
meio hábil para provar o seu direito, ter destacado apenas e tão-somente as notas fiscais
das fontes glosadas, apontando no razão a sua contabilização.
Porém desse encargo o contribuinte não se desincumbiu. Juntar milhares de notas fiscais
e sua contabilização, quando a fiscalização apontou minudentemente as fontes glosadas,
sem qualquer referência às glosas na Manifestação, é nada provar. Insiste-se que caberia
ao contribuinte ter combatido as específicas glosas apontadas pela fiscalização e não
passar ao largo da imputação, quando se viu que a autoridade fiscal auditou todas as
retenções de IRRF, ou seja, caberia ao Manifestante comprovar as retenções, com as
notas fiscais e sua específica contabilização, e não juntar aos autos milhares de notas
fiscais dissociadas das glosas efetuadas.
(...)
Ocorre que, compulsando as notas fiscais citadas (fls. 4.217 e 4.218), não se vê nela
qualquer retenção de IRRF. Ora, se não houve retenção do IR, jamais o contribuinte
poderia se valer dele como antecipação no curso do 3o trimestre de 2011..”
Em sua peça recursal, a Recorrente requer em sede preliminar, (i) a nulidade do
Acórdão por cerceamento ao direito a ampla defesa e contraditório, pois teria carreado aos autos
documentos que comprovam o direito creditório, mas que a autoridade fiscal recusou fazer a
devida apreciação, (ii) juntada de documentos com o objetivo da busca da verdade material.
No mérito, repisa os argumentos da sua manifestação, porquanto as notas fiscais e
os documentos inicialmente juntados, seriam suficientes a se provar o direito creditório, com
pedido de conversão do julgamento em diligência, caso o CARF julgue necessário.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior, Relator.
Fl. 6414
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-006.957 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.927339/2014-54

ADMISSIBILIDADE
A Recorrente tomou ciência do Acórdão ora recorrido em 15/09/2015 (terça-
feira), através de sua caixa postal eletrônica (fls. 5115). No processo eletrônico consta a
apresentação da peça recursal em 21/10/2015 (fls 5116). Entretanto, analisando a via física da
petição de juntada do Recurso Voluntário, há um carimbo, no canto superior direito, com a
indicação de CAC/PAULISTA, assinado pelo Sr. Fábio Hideo Numao, ATA- Matrícula
0149457, datado de 15/10/2015. Trata-se da mesma pessoa que é indicada no Termo de Análise
de Solicitação de Juntada constante das fls. 5116.
Assim, entendo cumprido o prazo de 30 dias do art. 33, do Decreto 70.235/72.
Atendido os demais requisitos de admissibilidade, dele tomo conhecimento.

PRELIMINAR
I – NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA
A Recorrente alega nulidade do Acórdão em razão da falta de análise dos
documento carreados aos autos, que, no seu entendimento, seriam suficientes a provar o direito
pleiteado.
Os documentos corresponderiam àqueles que foram devidamente indicados no
relatório do Acórdão. Ou seja, não foram ignorados. Entretanto, o que a DRJ apontou foi a
inexistência de enfrentamento específico dos casos listados e a falta de comprovação da retenção
do tributo.
Este Conselheiro entende não ter sido o auto ou a decisão inquinados com
qualquer mácula que possa anulá-los, a teor do art. 59, do Decreto 70.235/72, ou mesmo do art.
142 do CTN.
Em verdade, o que a Recorrente busca é provar o seu direito creditório com a
premissa que se todas as notas fiscais foram contabilizadas (oferecidas à tributação), e os tributos
indicados como retidos foram contabilizados, tais fatos constituiriam prova cabal do direito
alegado. Neste particular, entende este Conselheiro tratar-se de questão de mérito, e não
preliminar, que será abordado adiante.
Assim, voto por afastar a alegação de nulidade.
II – JUNTADA DE DOCUMENTOS
A Recorrente requer juntada de documentos em fase recursal. Tais documentos
encontram-se nas fls 5154 a 6403. Tratam-se das cópias das notas fiscais, controle de interno de
valores brutos, um controle interno sobre “resumo geral de NF ́s valores retidos de IRPJ”,
controle interno sobre valor retido de CSLL por cliente e Nota Fiscal e DIPJ.
Fl. 6415
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-006.957 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.927339/2014-54

Conforme dispõe o, §4o, do art. 16, do Decreto 70.235/72, a prova documental
será apresentada na impugnação, precluindo o direito do impugnante de fazê-lo em outro
momento processual a menos que:
“a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;(Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)(Produção de efeito)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;(Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997)(Produção de efeito)”
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.(Redação
dada pela Lei no 9.532, de 1997)
Tudo que o que a Recorrente colaciona não prova integralmente o seu direito e
não ataca especificamente a questão levantada pela fiscalização e a DRJ. Ou seja, prova da
retenção. Ainda que deferida a juntada dos documentos, os mesmos não comportam o cabal e
inconteste direito ao crédito pleiteado, que será tratado adiante, quando da análise de mérito.
Nesse sentido, voto por conhecer dos documentos, mas, como destacado acima,
não provam o cabal e inconteste direito ao crédito pleiteado.
MÉRITO
Em sua peça recursal, a Recorrente aponta que não há dúvidas sobre o direito
creditório que pleiteia, porquanto suas notas fiscais estariam todas submetidas à tributação e
coincidentes com os demais demonstrativos – DIPJ, escrituração contábil (razão e balancete).
Destaco da peça recursal:

Já quanto às retenções, a Recorrente afirma:

(...)
Fl. 6416
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1302-006.957 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.927339/2014-54

Ou seja, a Recorrente, mais uma vez, acredita que juntar todas as notas fiscais
emitidas para o período, cotejando-as com as receitas e os lançamentos contábeis de retenção são
suficientes para se provar o direito ao crédito pleiteado.
Neste particular, este Conselheiro somente alcança este entendimento se tal
argumento estiver conectado àquele manejado pela Recorrente, quando da apresentação de sua
impugnação, e permanente de forma subjacente em seu Recurso Voluntário. Vejamos:

(...)

Fl. 6417
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1302-006.957 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.927339/2014-54

Ou seja, há nos argumentos da Recorrente a certeza que, o mero destaque das
retenções nas notas fiscais, adequadamente submetidas à tributação, juntamente com a adequada
contabilização dos tributos ditos a recuperar em seus livros contábeis, são elementos suficientes
para se provar o direito ao crédito pleiteado, não lhe sendo atribuída a obrigação de fiscalizar o
recolhimento das verbas destacadas nos documentos fiscais.
Além disso, como dito pela Recorrente “Não há previsão legal que condicione o
direito da recorrente ao cumprimento de obrigação de terceiro, no caso os tomadores de
serviços, no concernente aos tributos descontados, quando do pagamento das Notas Fiscais”.
Realmente, não cabe à Recorrente o mister de fiscalização do recolhimento de
tributos retidos por terceiros. Porém, engana-se quanto à conclusão de que, não sendo sua
responsabilidade fiscalizar o recolhimento das retenções, a simples e mera indicação dos tributos
a serem retidos pelo tomador em sua nota fiscal, juntamente com a adequada contabilização das
receitas e dos tributos ditos a recuperar em livros contábeis são suficientes para a automática
dedução destes últimos.
O direito ao credito é garantido no atendimento a dois requisitos: (i) que as
receitas sejam submetidas à tributação e (ii) que haja prova da retenção dos tributos a ela
atinentes. (art. 231 do Decreto 3.000/99).
A indicação da retenção na Nota Fiscal é uma informação para que o tomador
retenha o tributo. Porém, o que importa para o direito de crédito é saber se aquele tributo foi
retido, conforme indicado pela fiscalização. Essa é a prova a ser produzida.
Imposto retido realmente não se confunde com imposto recolhido. Pode haver a
retenção, mas não o recolhimento, como pode haver a não retenção e o não recolhimento. Por
isso que, para aquele que deseja deduzir o tributo, a prova a ser produzida é apenas da retenção.
O direito ao crédito, nesse caso, tem que ser provado por aquele que alega possuí-
lo. Nesse sentido, aplicam-se os dispositivos no art. 373 do CPC (Código de Processo Civil),
tomando-o aqui como regra subsidiária, a informar que o ônus da prova incumbe ao autor,
quanto ao fato constitutivo de seu direito; e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo,
modificativo ou extintivo do direito do autor.
Significa dizer, regra geral, que cabe a quem pleiteia, provar os fatos alegados,
garantindo-se à outra parte infirmar tal pretensão com outros elementos probatórios. No presente
caso, o Fisco demonstrou aquilo que não encontrou em seus registros como direito da
Recorrente. Cumpriu o dever de ofício, mediante a instauração regular de processo
administrativo fiscal. Assim, do outro lado, caberia à Recorrente provar o que alegava.
Não há dúvidas que as receitas foram efetivamente submetidas à tributação. Não
há questionamento em contrário, seja no indeferimento da impugnação ou no Acórdão ora
recorrido. Inclusive, a Recorrente ao apresentar todas as notas fiscais, estaria fazendo prova que
100% desse universo estava contabilizado na conta de receita de serviços. Primeiro requisito
atendido.
A questão, entretanto, cinge-se no fato da não comprovação da retenção dos
tributos ditos como retidos, base de toda a argumentação da DRJ. Não se trata de transferir para
Fl. 6418
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1302-006.957 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.927339/2014-54

o contribuinte o dever de fiscalizar o recolhimento ou não desses tributos, mas tão somente
provar que recebeu o valor já líquido da retenção (isto é, com o tributo retido).
Vale destacar o enunciado da Súmula CARF no 80:
“Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.”
Combinado com o enunciado da Súmula CARF no 143, de onde se extrai:
“A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.”
No que concerne ao direito creditório oriundo de tributos objetos de retenção, a
fonte primária encontra-se no inciso III, do art. 231, do Regulamento do Imposto de Renda
(Decreto 3.000/99), cuja base legal é a Lei 9.430/96. In verbis:
Art.231.Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser compensado,
a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor (Lei no 9.430, de 1996, art.
2o, §4o):
I-dos incentivos fiscais de dedução do imposto, observados os respectivos limites, bem
assim o disposto no art. 543;
II-dos incentivos fiscais de redução e isenção do imposto, calculados com base no lucro
da exploração;
III-do imposto pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas computadas na
determinação do lucro real;
IV-do imposto pago na forma dos arts. 222a 230. (grifamos).
O mesmo dispositivo é observado na alínea “c”, do §3o, do art.37, da Lei
8.981/95, colacionada pela própria Recorrente:
“§ 3o Para efeito de determinação do saldo do imposto a pagar ou a ser compensado, a
pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor:
(...)
c) do Imposto de Renda pago ou retido na fonte, incidentes sobre receitas computadas
na determinação do lucro real.” (grifamos)
Ainda que estejamos nos remetendo incialmente ao IRPJ, a regra não é diferente
para o caso da CSLL, à luz do art. 6o da Lei 7689/88.
Pois bem.
Os referidos comandos legais informam dois requisitos a serem observados. O
primeiro é o cômputo das receitas na determinação do lucro real. Note-se que a imposição tem
seu fundamento teleológico no fato de se um determinado tributo é mera antecipação daquele
que será eventualmente devido ao final do seu período de apuração, há de nessa base de cálculo
estar computada a receita sobre a qual houve a antecipação (retenção).
Fl. 6419
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1302-006.957 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.927339/2014-54

O segundo requisito é apreendido do próprio tempo verbal que acompanha o
termo imposto. O tempo verbal, nesse caso, é o particípio passado: pago ou retido. Verbos,
quando apresentados no passado, indicam uma ação já ocorrida. Qual seja, o ato de reter ou
pagar.
Note-se que reter e pagar não são verbos sinônimos. O primeiro informa uma ação
que resulta na subtração, diminuição de um valor de uma obrigação (no caso – o valor bruto da
Nota Fiscal). Pagar, por seu turno, informa uma ação que resulta na extinção da obrigação.
Quando a legislação indica um terceiro para reter e recolher (pagar) determinado
tributo tido como antecipação do que será efetivamente devido por outra pessoa há dois
comandos distintos direcionados a esse terceiro. Um, que indica a quitação da Nota Fiscal ao
prestador de serviços pelo seu valor líquido, cumprimento do primeiro comando – reter (valor
total menos as retenções). Já o segundo comando é o pagamento/recolhimento daquilo que foi
retido (subtraído, diminuído) do total da Nota Fiscal.
Assim, para fins de reconhecimento do direito à compensação ou restituição dos
tributos que foram retidos por terceiros, aquele que alega deve provar apenas o primeiro
comando. Essa não é uma prova exclusivamente do terceiro, ou mesmo uma “prova diabólica”,
porque o prestador tem o conjunto probatório requerido. Ou seja, o total da Nota Fiscal e o valor
recebido (líquido das retenções). O segundo comando não lhe cabe provar, inclusive porque o
não recolhimento/pagamento do que foi retido pelo terceiro tem implicações na esfera criminal –
apropriação indébita.
Os dispositivos acertadamente ao preverem os dois comandos, utilizando-se o
tempo verbal já comentado alhures é acertado e decorrência lógico-jurídica. Explico.
Os tributos efetivamente retidos ou (conjunção alternativa) pagos podem ser
deduzidos dos tributos a pagar ao final do período de apuração. Se dessa subtração resultar um
valor negativo, tem-se o que se denomina de saldo negativo.
O saldo negativo pode tanto ser objeto de pedido de restituição ou de
compensação, pois se algo foi antecipado em montante maior que o efetivamente devido ao
Erário, seu dever é o de devolver a diferença (saldo negativo), sob pena de haver um
enriquecimento sem causa por parte do Estado. Aplique-se, no caso, o raciocínio inverso. Em
não tendo sido retido ou pago, o resultado seria o eventual enriquecimento sem causa por parte
do contribuinte.
Não obstante a clareza do mecanismo, a legislação não deixa margem para se
entender de outra forma, como se demonstrou acima. Assim, não há como se admitir que a
simples indicação em Nota Fiscal do tributo que deverá ser retido seja suficiente para que se
alegue o direito ao crédito dali decorrente.
A contabilização do tributo a recuperar advindo do atendimento ao princípio da
competência contábil, de igual sorte, não é a fonte legal a legitimar a imediata dedução da
apuração de um tributo devido, cuja materialização ainda não foi verificada (retido ou pago), da
mesma forma que a contabilização de um passivo tributário, não é prova do valor efetivamente
devido, ainda que precisamente calculado.
Fl. 6420
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1302-006.957 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.927339/2014-54

No caso em tela, realmente, a Recorrente não se desincumbiu desse mister. Juntou
planilha das notas fiscais, com o controle internos das retenções (anexo da Impugnação), mas
não há nos documentos acostados, a prova que tais valores foram efetivamente recebidos pelo
seu líquido, o que poderia ser realizada através de apresentação dos extratos bancários, com a
indicação do montante recebido e as respectivas contabilizações.
A emissão de notas fiscais com a indicação das retenções legais, e a
contabilização desses montantes na contabilidade, não fazem prova integral do direito à dedução.
A mera contabilização das retenções destacadas nas notas fiscais, sem o confronto destas com o
efetivo recebimento pelo líquido, além de não se estar provando o direito alegado (por outros
meios, como se admite no âmbito do E. CARF), implicaria em admitir-se a possibilidade de
dedução de imposto de fonte pelo regime de competência, quando não há prova de sua efetiva
retenção.
O que se provou foi apenas que todas as receitas foram submetidas à tributação –
parte da prova exigida.
E, mais, que não se alegue que seria prova de difícil produção ou mesmo “prova
diabólica”, pois, o valor indeferido foi apenas parcial. A lista dos montantes não identificados foi
apresentada à Recorrente, e que não foi combatida, conforme apontado pela DRJ, de forma
específica.
CONCLUSÃO
Por todo exposto, voto, em sede preliminar, por afastar a alegação de nulidade, e,
no mérito, NEGAR PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior

Fl. 6421
DF CARF MF
Original